Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-09.2011.8.11.0077
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-09.2011.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), GUAPORE MINERACAO LTDA - CNPJ: 48.141.592/0001-98 (EMBARGANTE), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), GUAPORE MINERACAO LTDA - CNPJ: 48.141.592/0001-98 (EMBARGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
MAJORAÇÃO PREVISTA NO § 11 DO ART. 85 DO CPC
– INAPLICABILIDADE – LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41 – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

Em razão da limitação prevista no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, fica inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S. A.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 12 E Nº 102 DO STJ – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 618 DO STF E Nº 408 DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B DO DL 3.365/1941 – CONDENAÇÕES EM QUANTIA CERTA NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao contrário do que ocorre nas desapropriações promovidas por pessoas jurídicas de direito público, nas desapropriações manejadas por concessionárias de serviço público pode haver cumulação de juros compensatórios e moratórios, consoante os termos da Súmula n° 12 do STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios) ”
(Id. 51643467).

A 1ª embargante, GUAPORÉ MINERAÇÃO LTDA., aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação quanto a incidência dos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85, do CPC (id. 52100474).

Por sua vez, a 2ª embargante, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S. A., sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no apelo, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais (Id. 52748996).

As manifestações foram apresentadas, nos Ids. 53142975 e 53499971, pugnando, cada qual, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas pela 1ª embargante, tem-se que esta entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na parte dispositiva do acórdão, restou bem consignado que em razão da limitação prevista no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, fica inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

Assim porque o artigo 27, §1° do Decreto-Lei nº 3.365/41, que é a legislação que rege todo o procedimento de desapropriação e servidão administrativa, estabelece claramente os critérios para a fixação de honorários advocatícios em causas dessa natureza,
verbis
:

“Art. 27 – O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) ”.

Conforme se observa na sentença de primeiro grau, os honorários já foram estipulados em teto máximo de 5% da diferença, não podendo ser majorados no acórdão, pois afrontaria a legislação especial,
impondo-se a rejeição destes aclaratórios
.

Quanto as razões da 2ª embargante, é cediço que ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos dois embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020